Tribunal: STF
Processo: Rcl 65786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bistrô Capuleto Ltda. - ME contra Sentença proferida pela Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete/MG, ratificada por Acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011118-61.2021.5.03.0055), que teria violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A r. decisão proferida em primeiro grau pela Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete - MG reconheceu o vínculo empregatício, na função de entregador, no período de 22.03.2020 a 12.07.2021 condenando as reclamadas, de forma solidária, inclusive sem definir e particularizar o período de cada reclamada, à obrigação de fazer consubstanciada na anotação da CTPS, sob pena de multa, bem como emissão de TRCT, guias para levantamento de FGTS e verbas trabalhistas relativas ao vínculo. 



    Foi interposto recurso ordinário pelas empresas Reclamadas, pontuando a ausência de vínculo de emprego, sobretudo diante da autonomia do Reclamante manifesta e comprovada documentalmente por meio de diversas conversas realizadas entre o Reclamante e a Reclamada, sendo o meio usado para sua contratação de sua prestação de serviços, sempre utilizando mensagens de WhatsApp, nas quais fica claro que não havia qualquer necessidade de sua presença pessoal, sendo muitas vezes substituído por outros entregadores, inclusive por ele mesmo providenciado, com diversas recusas de participação pessoal. 



    […]



    Equivocadamente, o v. Acórdão ratificou a decisão proferida em primeiro grau que reconheceu o vínculo empregatício, na função de entregador, no período de 22.03.2020 a 12.07.2021 condenando as Reclamadas à obrigação de fazer consubstanciada na anotação da CTPS, sob pena de multa, bem como emissão de TRCT, guias para levantamento de FGTS e verbas trabalhistas relativas ao vínculo. 



    Conclusão equivocada! 



    […]



    Nada mais que a adequação da situação posta, ao precedente já firmado pelo Supremo Tribunal Federal do Tema nº 725 com todas as suas extensões, isto é, como afirmado por esta Corte Constitucional, a descentralização do trabalho não inclui apenas a terceirização, mas sim a mais vasta gama de contratos e negócios jurídicos firmados entre o trabalhador (no seu termo mais amplo) e o tomador do serviço prestado. 



    […]



    Em última análise o que determina essa Suprema Corte é que necessariamente se respeite aquilo que foi contratado e a forma como o contrato foi firmado de acordo com livre manifestação das partes no momento da contratação e em respeito aos princípios da liberdade de trabalho e da livre iniciativa, preservando-se o princípio da boa-fé em todas as fases do negócio jurídico. 



    […]



    Afastar a validade da contratação de prestação de serviço prestado por autônomo (reclamante), como ocorreu no presente caso, para reconhecer o vínculo de emprego com a empresa-reclamada (contratante), sem que tenha sido configurada hipótese de exceção à regra geral da licitude da terceirização, equivale a desrespeitar frontalmente a autoridade do E.STF. O reconhecimento do vínculo atribuído pelo acórdão originário não encontra amparo legal. 



    […]



    Registre-se que não há nos autos originários qualquer elemento capaz de caracterizar fraude, dolo ou coação na celebração de sua contratação como autônomo.”



    Ao final, requer seja julgada “procedente a presente Reclamação Constitucional, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª região, na Reclamação Trabalhista de nº. 0011118- 61.2021.5.03.0055”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Conforme se infere das alegações trazidas na petição inicial, o paradigma vinculante apontado como violado é a tese jurídica fixada no julgamento do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), sendo que, na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante.



    Em síntese, a decisão reclamada reconheceu a existência de vínculo empregatício ao argumento de que estariam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, nos moldes dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme as seguintes razões de decidir: 



    “Pois bem. Admitida a prestação de serviços, o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável à existência do vínculo de emprego (súmula 212 do TST), sendo do réu o ônus de provar que a relação jurídica existente entre as partes era diversa da empregatícia, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente (art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC).



    […]



    Nesse contexto, reconheço o vínculo empregatício entre o autor e as rés. 



    [...]



    De par com todo o exposto, declaro o vínculo empregatício entre as partes, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, com admissão em 22/03/2020, na função de entregador, salário mensal de R$1.680,00 e dispensa sem justa causa em 09/06/2021.”



    Interposto Recurso Ordinário, a linha de raciocínio construída na Sentença foi confirmada pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por seus próprios fundamentos, ressaltando-se que “os elementos de prova digital trazidos aos autos são totalmente desprovidos de confiabilidade e de segurança, razão pela qual não possuem aptidão para fazer prova dos fatos e das coisas nela representadas”. 



    Como se vê, o acórdão manteve o reconhecimento da relação jurídica de emprego, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de entrega (motoboy freelancer ou autônomo) estabelecido entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0011118-61.2021.5.03.0055, originária da Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete/MG e, atualmente, em trâmite perante a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, sob relatoria do Exmº Sr. Ministro Alberto Bastos Balazeiro.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente